Tribunal: TJDFT
Processo: 0811491-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA PELA PARTE RÉ. TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento do saldo devedor de R$ 11.760,00 à parte autora, por serviços prestados para a realização de evento.
2. Em seu recurso pede a anulação da sentença, alegando que houve cerceamento de defesa por não ter tido seu pedido de provas analisado. Sustenta a ilegitimidade passiva, pois a contratação seria da pessoa jurídica (NVL Produções). Subsidiariamente, requer a inclusão dos demais sócios por litisconsórcio necessário ou o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados. No mérito, alega a exceção de contrato não cumprido devido a falhas nos serviços por falta de seguranças, posto médico inadequado e ausência de limpeza. Requer a improcedência da cobrança ou o abatimento de R$ 10.390,00 no valor devido.
3. O fato relevante. A parte autora ajuizou Ação de Cobrança para receber R$ 12.234,17, referente ao saldo devedor de serviços contratos e prestados referentes à ambulância, brigadista, limpeza, posto médico, alambrado, gerador e salva-vidas, para o evento "PUMP IT 5a", realizado em 18 de maio de 2024 em Brasília/DF. O valor total do contrato foi de R$ 24.040,00, tendo o réu pago apenas R$ 12.100,00, resultando na dívida remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) as preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio passivo necessário e incompetência absoluta do Juizado; (ii) no mérito, apreciação da tese de exceção de contrato não cumprido, alegada pelo recorrente em razão de falhas na prestação dos serviços, visando à retenção integral do saldo devedor ou o abatimento proporcional do preço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de Cerceamento de Defesa. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir a necessidade de produção das provas requeridas (art. 5o da Lei no 9.099/95). No caso dos autos, a prova documental e a ata notarial foram suficientes para formar o convencimento do Juízo, de modo que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são desnecessários ao deslinde da demanda.
6. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada com base na Teoria da Asserção, pois há correspondência entre as partes narradas na ação e a relação jurídica material. A documentação dos autos, como a Licença para Eventos (ID 78743935) e a procuração (ID 78743988 - pág. 27) foram emitidos e outorgados em nome da pessoa física do réu, e não da pessoa jurídica, de modo que o recorrente agiu e se responsabilizou pessoalmente pela contratação. Ademais, a alegação de "sociedade de fato" não pode ser oposta ao prestador de serviços, que contratou diretamente com o recorrente, cuja atuação no evento estava formalmente registrada em seu CPF.
7. Litisconsórcio Passivo Necessário e Incompetência do Juizado. O artigo 10 da Lei n. 9.099/95 veda a intervenção de terceiros, mas não o litisconsórcio. Porém, no caso, sendo a contratação realizada pela pessoa física do recorrente, a responsabilidade é dele, sendo desnecessária a inclusão de terceiros no polo passivo. A alegação de incompetência, por sua vez, é incabível, pois o procedimento não exige dilação probatória complexa, sendo a matéria resolvida pelas provas anexadas aos autos.
8. Nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos modificativos, impeditivos ou extintivos, sendo que a parte que não se desincumbe desse encargo arca com as consequências desfavoráveis no processo. Ainda, o artigo 422 do Código Civil, dispõe que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
9. A contratação dos serviços é fato incontroverso, reconhecido pelo próprio réu. A prestação dos serviços está comprovada nos autos pela licença do evento e pelas conversas de aplicativo de mensagens registradas na ata notarial (ID 78743988), além do Termo de autorização no ID 78743988 –pag. 34.
10. O conjunto probatório demonstra que, em data posterior ao evento, o próprio recorrente confessou e validou o saldo devedor de R$ 11.760,00. Tal reconhecimento ocorreu por meio de diálogos confirmados na Ata Notarial (ID 78743988, pág. 63). Ademais, o réu assumiu o compromisso de pagamento da dívida, afirmando, inclusive, que não haveria possibilidade de o débito não ser quitado, a despeito de estar aguardando os recursos.
11. Desse modo, conforme registrado na Ata Notarial, as conversas de aplicativo evidenciam que o réu reconheceu a dívida e chegou a pedir desculpas à parte autora por não ter efetuado o pagamento integral do serviço contratado (ID 78743988, págs. 60/65).
12. A conduta do recorrente configura venire contra factum proprium, sendo inadmissível. Tendo ele concordado com o valor total do contrato e validado o saldo devedor remanescente, é vedado que, em momento posterior, alegue falhas na execução para se eximir do pagamento. A tese de inadimplemento parcial, destituída de lastro probatório consistente que se sobreponha à confissão extrajudicial, evidencia-se como uma estratégia de defesa judicial.
13. Dessa forma, é devida a manutenção da condenação no valor de R$ 11.760,00 referente ao saldo remanescente do pagamento pelo serviço contratado, conforme determinado na sentença.
14. Ainda, a presente condenação não obsta o direito de regresso do recorrente, facultando-lhe postular, em ação autônoma, o ressarcimento contra a pessoa jurídica e os demais sócios, a fim de dirimir a responsabilidade interna advinda da alegada relação negocial.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 5o e 10; CPC, art. 373, II, CC, art. 422.